Tribunal: TJSP
Processo: 1126180-50.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1126180-50.2014.8.26.0100 -Voto no 43.196
Registro: 2020.0000573829
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1126180-50.2014.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
FLAVIO BORTOLAI LIBONATI, é apelado/apelante SERGIO BORTOLAI
LIBONATI, Apelados FLAVIA BUCCHERI DE OLIVEIRA PERRONE, RENATA
BUCCHERI DE OLIVEIRA e MIGUEL ABRAO MIZIARA FILHO.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso do
réu e deram provimento ao do autor, v.u. Compareceu para sustentar o dr. Ricardo Luiz
Iasi Moura OAB/SP 175.516", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente sem voto), GRAVA BRAZIL E RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ARALDO TELLES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1126180-50.2014.8.26.0100 - Voto
2
COMARCA DE SÃO PAULO
JUIZ DE DIREITO: GUILHERME SANTINI TEODORO
APELANTE(S):
FLAVIO
BORTOLAI
LIBONATI
e
SERGIO
BORTOLAI LIBONATI
APELADO(S): OS MESMOS, MIGUEL ABRÃO MIZIARA FILHO,
FLÁVIA BUCCHERI DE OLIVEIRA PERRONE e RENATA
CUCCHERI DE OLIVEIRA
VOTO N.o 43.196
Ação cominatória. Cessão de cotas a que anuíram todos os
sócios. Obrigação de fazer reconhecida.
Direito Societário. Participação do autor como sócio
capitalista, reconhecido o direito aos lucros proporcionais.
Prescrição apenas parcial da pretensão deduzida. Prestações
ilíquidas que reclamam incidência do art. 205 do CC.
Recurso do réu desprovido, provido o do autor.
Irmãos, os apelantes Flavio e Sergio concertaram que o
primeiro, a partir de março de 1.981, teria participação nas sociedades
CEPRO Centro Paulista de Radioterapia e Oncologia Ltda. e CLINRAD
Clínica de Radioterapia Ltda., esta incorporada por aquela em 2.004. Não
se formalizou, todavia, o ingresso, assim como, segundo a inicial, não
foram pagos, ao autor, os valores correspondentes a essa participação. Daí
a elaboração de um novo documento, em abril de 2.012, com obrigação de
o acionado Sérgio ceder parte de sua participação na CEPRO, anuindo os
demais réus, também sócios. Ocorre que, prossegue a vestibular, a cessão
de cotas não se concretizou, assim como a distribuição de lucros. Apenas
alguns depósitos foram realizados, mas não houve prestação de contas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1126180-50.2014.8.26.0100 - Voto
3
Apensada, processou-se ação de prestação de contas
manejada
contra
Sergio
e
Miguel
(processo
n.
1031054-36.2015.8.26.0100).
Processadas e instruídas regularmente, inclusive com
perícia contábil, a ação cominatória foi acolhida, assim como a prestação
de contas, anotando-se o seguinte dispositivo:
Ante o exposto, julgo procedente o pedido
cominatório, condenados os réus a promoverem, em trinta dias da
intimação pela imprensa, na pessoa dos advogados, a alteração no
contrato da sociedade CEPRO - Centro Paulista de Radioterapia e
Oncologia Ltda. de forma a que metade das cotas do réu Sérgio
Bortolai Libonati sejam cedidas para o autor Flávio Bortolai Libonati,
equivalendo a 16,66% do capital social, pena de esta sentença produzir
os mesmos efeitos da declaração de vontade não emitida. Julgo
improcedente o pedido de cobrança. Julgo procedente a ação de exigir
contas para condenar os réus Sérgio Bortolai Libonati e Miguel Abrão
Miziara Filho a prestarem ao autor Flávio Bortolai Libonati contas da
administração da sociedade CEPRO - Centro Paulista de Radioterapia
e Oncologia Ltda. desde 3 de abril de 2012, no prazo de quinze dias,
pena de não lhes ser lícito impugnar as que o autor apresentar.
Rejeitados embargos de declaração opostos pelo autor e
por Sérgio, sobreveio recurso de apelação interposto por aquele.
Reclama, em síntese, o afastamento da prescrição
reconhecida na r. sentença, impondo-se ao acionado o pagamento da
quantia apontada às fls. 1.056 e concessão da antecipação de tutela para
alteração do ato constitutivo da sociedade, além da integralidade da
sucumbência.
Sérgio também recorreu a sustentar que o autor só pode
integrar-se à sociedade pela participação que tinha, o recorrente, no ano de
1.981, já que, daquele termo em diante, foram inúmeros os aportes de
capital para melhor aparelhamento da empresa e deles não participou. E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1126180-50.2014.8.26.0100 - Voto
4
assim mesmo, desde que ultrapassada sua alegação de ter-se firmado o
documento por premente necessidade, configurando-se a lesão. Invoca,
ainda, a aplicação do art. 1.007 do Código Civil, assim como a inexistência
da affectio societatis. Por fim, argui a ilegitimidade ativa para o
ajuizamento da ação de prestação de contas.
Anotadas contrariedade e preparo, subiram os autos,
sendo recebidos os recursos e negada a antecipação de tutela (fls. 1.117).
É o relatório, adotado o de fls. 1.014/1.015.
Por uma simples razão lógica, examino, primeiro, o
apelo do réu, considerando que, se acolhido, determinará outra dimensão
ao pleito do autor, que insiste em buscar o valor apontado em perícia como
fruto de distribuição de lucros que não lhe foi encaminhada.
Diz, o apelo do réu, invocando o art. 157 do diploma
comum, que seria desproporcional a atribuição, ao autor, de metade de suas
cotas, considerando que o concerto inicial é de 1.981 e, no interregno,
contribuiu com muitos outros valores para manutenção do negócio, o que
este último não fez.
O exame preliminar do documento de fls. 26/27,
entretanto, revela que os subscritores acordaram que a participação de
Flavio seria da ordem de 30% incidentes sobre o lucro distribuído a Sergio
o texto usa o verbo auferir - , traduzindo a ideia de que, por alguma
forma, investira bens móveis ou imóveis - no negócio e essa seria a
renda esperada de sua metade nas cotas que, nominalmente, tinham sido
atribuídas a este último.
O mesmo documento, em seguida, estabelece que
eventual necessidade de aquisição/manutenção de equipamentos, imóveis
ou aumento de capital viria para o negócio a partir de débito a ser lançado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1126180-50.2014.8.26.0100 - Voto
5
na conta das próprias sociedades eram duas, então, CEPRO/CLINRAD -
. Só no caso de exceder o lucro produzido é que ambos rateariam, de forma
igualitária, os valores a aportar.
Põe-se em destaque, ainda, que, antes de se minudenciar
esses dados participação nos lucros e aporte de capital eventualmente
necessário os subscritores do documento registraram que o autor é sócio
capitalista do réu Sérgio no empreendimento.
Ora, repita-se, embora sem explicitação na aludida
cártula, impossível não reconhecer que o autor contribuiu com o montante
da participação do réu Sérgio nas sociedades CEPRO/CLINRAD, o que se
conclui a partir da reconstrução da vontade dos envolvidos, considerando o
proveito e a prestação de cada um, como propõe o Prof. Haroldo Malheiros
Duclerc Verçosa1.
E se é assim, ressalvada a necessidade de novos aportes
de capital ou de bens, desde aquele tempo manteve-se o atrelamento entre
ambos e na mesma proporção, incumbindo ao apelante Sérgio demonstrar
que, convocado, o autor não aportou outros valores ao empreendimento.
Ausente qualquer demonstração nesse sentido, o que se
conclui, à vista das regras que as partes se propuseram, é que os
investimentos provieram mesmo dos lucros auferidos (fls. 26/27).
Por isso, não é de se acolher o pleito de considerar os
valores existentes em 1.981, como pretende Sergio, porque a manifestação
de vontade orientou-se no sentido de manter-se o autor na condição de
sócio capitalista, mas com promessa de integração futura ao ambiente da
sociedade.
Os mesmos fundamentos servem ao afastamento da
1 Contratos Mercantis e Teoria Geral dos Contratos. São Paulo: Quartier Latin, 2.010, p. 229

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1126180-50.2014.8.26.0100 - Voto
6
alegação de lesão e de aplicação do art. 1.007 do Código Civil. Houve
pleno e pacífico concerto, tanto no tocante à integração de valores por parte
do autor, como no tocante aos investimentos futuros, só exigíveis dos
partícipes, como já registrado, se insuficientes os lucros do próprio
empreendimento.
Por último, à hipótese não se aplicam os precedentes
invocados no apelo do réu porque não se trata de integração da sociedade
por sucessores de sócio falecido, mas de integração por sócio capitalista de
um dos integrantes e com anuência de todos os demais (fls. 26 e 30),
havendo expressa previsão de formalizar-se, no futuro, o compromisso.
Correto, pois, nesse particular, o desfecho, não há como
acolher o apelo de fls. 1.060/1.072.
Com relação à pretensão do autor, voltado para a
cobrança da parte que lhe cabe na distribuição de lucros, a r. sentença
decretou-lhe a prescrição, entendendo que, à hipótese, ausente interrupção
ou suspensão, aplica-se a contagem a partir de 1.981, sendo que o contrato
de 2.012 ainda cuidou de reforçar a ocorrência (fls. 1.017/1.1018).
A conclusão, respeitado o convencimento do digno
magistrado, merece reparos.
Com efeito, se havia obrigação de pagamento dos
lucros apurados e isto deveria ocorrer mensalmente, parece lógico que, no
correr do tempo, as prestações foram alcançadas pela prescrição, sem
alcançar, todavia, o todo. Como enfatizou o apelo do autor, se a
exigibilidade da prestação deu-se no futuro, 1.984, por exemplo, não há
como sustentar a contagem do lapso a partir da data em que firmado o
contrato (fls. 26). Trata-se de aplicar o princípio da actio nata inserido no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1126180-50.2014.8.26.0100 - Voto
7
art. 189 do diploma civil em vigor2.
O prazo, de outro turno, no regime do Código de 1.916,
é o de vinte anos (art. 177), e, consoante o art. 2.028, deverá ser
considerado se reduzido pelo novo diploma legal e tiver decorrido mais da
metade a esse tempo.
E mais: ao contrário do que se entendeu, o instrumento
acostado às fls. 28/30, mais especificamente a cláusula quinta, parágrafo
único (fls. 30), ressalva que a quitação ali firmada não alcança as
prestações agora reclamadas pelo autor e implica, além disso, em
interrupção da prescrição ainda em curso àquele tempo (CC, art. 202, VI).
Consigne-se, outrossim, que não se tratavam de valores
líquidos, mas ilíquidos, dependentes de apuração, tanto que indefinidos até
que foram consideradas declarações de ajuste do apelado Sérgio. E se é
assim, resta aplicar o prazo decenal estabelecido no art. 205 do diploma
comum.
Por isso, é de se acolher o apelo para condenar o
apelado Sérgio no pagamento da parcela de lucros cabente ao autor e
relativa aos dez anos anteriores à propositura da ação.
Referido valor, apurado às fls. 885 e não contestado
tecnicamente, será corrigido a partir dessa data, correndo juros desde a
citação.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso do réu
Sergio e dou provimento ao interposto pelo autor para julgar integralmente
procedente a ação e condenar o vencimento no pagamento do valor
apurado às fls. 885, que será corrigido desde essa data e até final
2 REsp 1.168.336

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1126180-50.2014.8.26.0100 - Voto
8
pagamento, acrescendo juros de mora desde a citação.
O vencido (Sergio) arcará, ainda, com a integralidade
das despesas processuais e honorários de advogado, estes arbitrados em
12% do valor da condenação, já considerado o disposto no art. 85, § 11, do
Código de Processo Civil.
É como voto.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR